Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante consulta aos autos pertinentes à ação de repactuação de dívidas de origem, o ilustrado juiz da causa, após o aviamento do vertente agravo e inclusão do recurso em pauta de julgamento, apreciando manifestação da agravante, acolhera a argumentação por ela deduzida e declarara a nulidade dos atos processuais praticados a contar da prolação da decisão agravada, determinando a liberação dos valores constritos e a realização de nova intimação da operadora para pagamento do débito, no prazo legal1. Diante da nova resolução empreendida pelo eminente Juízo a quo, a agravante fora intimada a se manifestar acerca de seu interesse no exame do vertente recurso, quedando-se silente2. Sob essa realidade, o acolhimento da desconformidade processual agitada, ensejando a declaração de nulidade dos atos processuais realizados em decorrência das determinações contidas na decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pela agravante irreversivelmente superada e prejudicada, pois já insubsistente o provimento submetido a reexame. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 199197047 (fls. 296/298), Cumprimento Provisório de Sentença no 0704934-79.2023.8.07.0002. 2 ID Num. 60445175 e ID Num. 60973983